Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713946-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILLA ALVES SILVA EMBARGADO: CAMELIA HOUSE S.A., MARCOS LIMA VIEIRA, SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA, JNH CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator